Tribunal: STF
Processo: ARE 1311623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 58):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Determinação de expedição de requisitório suplementares, acrescido de multa de 20%, por ato atentatório à dignidade da Justiça - Possibilidade - Manifesto descumprimento da ordem judicial - Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por esta E. Corte de Justiça - Caracterizado meio ardiloso para não pagar o saldo devido a agravada - Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 72).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 17. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 2, p. 98-99):



    “(...) o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1.º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 2, p. 136-137). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece provimento.



    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 2, p. 60-61):



    “A questão da exclusão dos juros nos cálculos, é matéria preclusa, tendo em vista que o mesmo acórdão supramencionado já afastou a referida pretensão, como se verifica do trecho a seguir transcrito: 



    O expropriado, não pode, agora, questionar valores, discutir cálculos, porque a matéria se apresenta preclusa. 



    Não é possível fazer prevalecer o cálculo de atualização a partir da conta homologada (fls. 476) e do valor de R$63.242,69, porque proporcionaria o enriquecimento ilícito do apelante em detrimento da apelada. 



    O apelante não cumpriu a ordem judicial e pagou parceladamente o débito, a seu critério, não podendo agora querer que o valor da indenização venha a ser atualizado com base na decisão transitada em julgado. 



    A atualização elaborada pelo contador judicial decorre da ausência do pagamento do valor devido, de uma só vez, razão pela qual fica prevalecendo o cálculo de fls. 753/763, mantida a decisão homologatória. 



    A expropriante deu causa a situação da presente execução por não cumprir decisão judicial. 



    Todos os depósitos efetuados pelo expropriante foram deduzidos do débito remanescente em todos os cálculos elaborados pelo contador judicial, não havendo qualquer dúvida de que os cálculos apresentados pelo contador, agora, devem ser considerados corretos. 



    Ademais, é correta a incidência de juros compensatórios os juros moratórios, quando o precatório não é pago corretamente.” 



    A Corte a quo, ao apreciar os embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 2, p. 73-74):



    “Estes embargos são contra decisão proferida em agravo de instrumento. 



    A decisão agravada, devolvida para análise a este Tribunal, foi no seguinte sentido: 



    O MM. Juiz de Primeiro Grau, despachou afirmando que a diferença entre o valor apontado pela agravante e pelo contador judicial é em razão do não pagamento em uma única vez do valor do precatório devido inicialmente, motivo pelo qual foi necessária a inclusão de juros moratórios e compensatórios e, ainda, aplicou multa de 20% sobre o montante da dívida por ato atentatório à dignidade da Justiça. 



    Vê-se, portanto, que a matéria devolvida a este tribunal foi somente quanto a possibilidade de incidência de juros moratórios e compensatórios, em razão do não pagamento do valor devido no momento correto, bem como quanto a possibilidade da incidência de multa sobre o valor devido. 



    Em momento algum, nem a decisão agravada nem as razões do agravo aventaram a questão do percentual que incidiria sobre a divida, relativo aos juros compensatórios. 



    Não cabe agora, em embargos de declaração, trazer questão nova para ser decidida. Esta matéria foge da matéria que foi devolvida a esta corte por meio do agravo de instrumento. 



    Diante disso, verifica-se inocorrer a apontada omissão. 



    Quanto ao objetivo de prequestionamento, entendo que, ainda que se tenha o fim de interposição de recurso especial ou extraordinário, permanece a necessidade de que esteja presente uma das hipóteses permissivas do art. 535, do Código de Processo Civil, o que como dito, não ocorre no caso. 



    Em suma, o embargante não apontou efetivamente nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no v. Acórdão, como exige o art. 535 do Código de Processo Civil. 



    Por derradeiro, diante do nítido escopo procrastinatório da embargante, é de rigor o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condenação esta correspondente à prática processual temerária e veementemente repudiada pelo ordenamento jurídico em vigor”. (grifos nossos)



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 8):



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Desapropriação. Acórdão que manteve a expedição de precatório complementar, quanto a valores não pagos pela Fazenda Pública, com previsão de juros compensatórios e juros de mora quanto a esses valores. 1. O acórdão recorrido não examinou a questão do termo inicial dos juros de mora previstos no precatório. Ausência de prequestionamento constitucional. Óbice da Súmula 282/STF. 2. Pelo desprovimento. 



    (...)



    O RE foi inadmitido, por ausência de prequestiomento constitucional – f. 370/371.



     A parte recorrente aviou ARE. No ARE (f. 374/383) alegou-se que presente prequestionamento. 



    (...)



    Verifica-se que o acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor da norma constitucional apontada no RE. D.m.v., sequer a questão do termo inicial de juros de mora foi discutida na origem, pois toda a irresignação do Estado no agravo de instrumento ao TJ local era quanto a se considerar ainda devidos valores pela desapropriação.



     S.m.j., o que se decidiu na origem foi se a Fazenda Pública havia ou não pago integralmente o devido pela desapropriação, tendo se concluído que não, sendo necessário expedição de precatório complementar, compreendendo valores faltantes e juros compensatórios e moratórios referentes a esses valores não pagos, tendo o TJ considerado, inclusive, que a questão de serem devidos esses juros, estava preclusa, já alcançada pela coisa julgada. Sequer a origem discutiu o termo inicial dos juros de mora já atrelados aos valores não pagos. 



    Assim, o julgamento dos embargos de declaração na origem não demandava o exame sobre o termo inicial de juros de mora. 



    (...)



    In casu, ausente o devido prequestionamento constitucional quanto ao termo inicial dos juros moratórios já insertos, quanto a valores não pagos, no precatório complementar, este RE não tem como ser conhecido, na forma da Súmula 282/STF3. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do ARE” (grifos nossos). 



    Constata-se que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. 



    A discussão da matéria, sob o ângulo da afronta ao dispositivo dado como contrariado, somente foi veiculada quando da oposição dos embargos de declaração, constituindo-se, assim, inovação recursal. 



    A recusa da análise da matéria pela Corte de origem, uma vez que incabível na via eleita, por se tratar de inovação recursal, não atrai a incidência do art. 1025 do CPC, uma vez que não se revela existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.



    Ausente o indispensável prequestionamento, o recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 desta Corte. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 (I) só se aplica a recursos extraordinários regidos pela nova codificação processual e (II) pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores inibe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (ARE 960.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.06.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente